Tribunal: TJBA
Processo: 8175855-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175855-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRAILDES SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS NÃO INCORPORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 163 da repercussão geral (RE 593.068), que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A base de cálculo da contribuição previdenciária no regime próprio se limita às parcelas remuneratórias permanentes que repercutem nos benefícios, conforme os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, §11, da Constituição Federal.

Verbas como terço de férias, horas extras, adicional noturno, insalubridade e outras de natureza transitória possuem caráter eventual ou indenizatório e não se incorporam à aposentadoria.

A tese firmada pelo STF possui natureza vinculante e aplicação obrigatória a todos os entes federativos, não podendo ser restringida por legislação estadual.

A parte autora apresentou contracheques demonstrando descontos previdenciários sobre a remuneração global, cabendo ao ente público comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se exige do servidor a prova negativa da não incidência sobre parcelas específicas quando os descontos ocorrem de forma global.

Ausente prova do ente público quanto à exclusão das verbas transitórias da base de cálculo, presume-se a incidência indevida.

A restituição dos valores é devida na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da Administração, observada a prescrição quinquenal.

A análise da tutela de evidência resta prejudicada diante do julgamento de mérito favorável.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8175855-96.2024.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - MIRAILDES SILVA SANTOS
e, como
Apelad
o
- ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
,
reformando
a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5